Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição dos pedidos formulados na ação que maneja a agravante em desfavor da agravada. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 105313224 – Processo no: 0726407-95.2021.8.07.0001